Tribunal: STF
Processo: HC 91173
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL - MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA - PROGRESSÃO DO JOVEM INFRATOR A REGIME DE SEMILIBERDADE - IMPOSIÇÃO, PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA, DE RESTRIÇÕES INDEVIDAS AO DIREITO DE VISITA DO PACIENTE À SUA FAMÍLIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - PEDIDO DEFERIDO.